Tribunal: TJMT
Processo: 1012189-44.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012189-44.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA - CPF: 030.012.191-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DM AGRO COMERCIO LTDA - CNPJ: 44.245.339/0001-23 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –- DECISÃO QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL - ILEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº
1012189-44.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

DM AGRO COMERCIO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que indeferiu pedido de efeito suspensivo, vindicado em sede de agravo de instrumento interposto pelo Recorrente.

Sustenta que, a decisão merece reforma, haja vista que, embora a inscrição da impetrante tenha sido suspensa sem o contraditório e ampla

defesa, tal ato encontra previsão legal e respaldo na jurisprudência, inclusive deste Tribunal.
Em verdade, conforme documento anexo (Consulta de Histórico de Atualizações), a empresa não foi localizada no endereço cadastrado junto ao fisco. O fato revela indícios de irregularidades bem como justifica a medida preventiva adotada pelo fisco para evitar danos ao erário e concorrência desleal.

Defende que, diferentemente do que alega a impetrante e consignado na decisão recorrida, a suspensão preventiva encontra assento na legislação tributária. Ela é possível quando constatada a "inatividade do estabelecimento para o qual foi obtida a inscrição", tal como no caso dos autos, conforme informação fiscal.

Desse modo, requer o provimento do recurso com a retratação da decisão agravada, ou, alternativamente, seja levado o feito a julgamento pelo colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 143910236, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá (MT), 7 de outubro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que indeferiu pedido de efeito suspensivo, vindicado em sede de agravo de instrumento interposto pelo Recorrente.

Imperioso mencionar que, a empresa Agravada impetrou o mandado de segurança de origem, com pedido liminar para reativação da inscrição estadual sem justificativa prévia.

Para tanto, alega que foi surpreendida com a suspensão de sua inscrição estadual, em virtude de não ter localizado o estabelecimento comercial.

Alega que, a empresa é devidamente constituída, existe e possui todas a licenças para funcionar, inclusive alvará emitido após fiscalização do ente municipal, além de que o referido ato viola seu direito líquido e certo do exercício da livre atividade econômica e, ainda o contraditório e ampla defesa, haja vista que a suspensão ocorreu sem sua intimação.

O pedido foi deferido pelo Magistrado de Primeiro Grau, nos seguintes termos:

(...) No caso sub judice não há indicativos/registros administrativos no sistema de notificação eletrônica, dos motivos que ensejaram a suspensão administrativa. Logo, pelo que consta, não houve instauração do contraditório pela administração pública antes da aplicação de sanção máxima (suspensão de inscrição estadual).

Neste aspecto, a flagrante violação aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório porquanto, ao que tudo indica, não foi oportunizada prévia manifestação das partes.

Não se está aqui a admitir, sobretudo, em caráter liminar, a (ir) regularidade fiscal da empresa contribuinte e/ou da ação administrativa, porém, atos exacerbados que violam os princípios constitucionais devem ser coibidos para garantia da verdade real.

A aparente violação ao devido processual legal macula a decisão de suspensão da inscrição estadual da empresa impetrante, por este fato, reside nos autos, à presença dos requisitos necessários a concessão da medida pretendida.

Nestas condições, com fulcro no art. 7º, inciso III da Lei nº 12.016/2009, DEFIRO o pedido liminar e, determino o restabelecimento da inscrição estadual n° 13.907.380-9 de titularidade da empresa impetrante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, com sintomática permissão de emissão de documentos fiscais, mediante comprovação nos autos, até julgamento de mérito, pena de multa. (...).

Contra a decisão, insurgiu-se o Recorrente, por meio de agravo de instrumento, oportunidade em que indeferi o efeito suspensivo pretendido,
diante da suspensão da inscrição do contribuinte ter ocorrido sem a correspondente observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa se afigura abusiva, fato que por si só justifica o indeferimento da medida liminar.

Veja-se que, o próprio Agravante alega que não houve a observância dos princípios acima mencionado.

Dessa forma, que a suspensão ocorreu antes mesmo de oportunizar ao contribuinte a correção das irregularidades encontradas ou ainda, de apresentar sua defesa, o que vai de encontro com o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DE EMPRESA – CARENCIA DE AÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO DEMONSTRAÇÃO DE LESÃO A DIREITO LIQUIDO E CERTO – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – INEXISTENCIA DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PORTARIAS 114/2025 E 71/2005 – ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, INFRINGÊNCIA DO ART. 5°, INCISO LV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA– RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em ausência de direito líquido e certo, quando os documentos que acompanham a exordial, são suficientemente capazes de comprovar o direito pleiteado pelo impetrante.

2.
Ratifica-se sentença que reativou inscrição estadual de empresa, por demonstrar que o ato sumário da suspensão da inscrição, que tendo como supedâneo Portarias da SEFAZ, revestiu-se de ilegalidade por não oferecer ao contribuinte, o direito do contraditório e da ampla defesa
.
(Apelação / Remessa Necessária nº 41403/2011, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, DJE 13/1/2012). [Destaquei]

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA
.

Constitui violação a direito líquido e certo e ato que suspende de forma unilateral a inscrição estadual de empresa, por divergência cadastral, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa
(CRF, art. 5º, LV).

(ReeNec 53495/2016, Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara Cível, julgado em 17/4/2017, publicado no DJE 28/4/2017). [Destaquei]

Portanto, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022